Tribunal: TJPA
Processo: 0002010-85.2007.8.14.0049
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N° ___________________________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0002010-85.2007.8.14.0049
COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ//PA - VARA CRIMINAL
RECORRENTE: AILTON MICHEL CRAVO DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: DR. MÁRCIO ALVES FIGUEIRA)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
DA PRELIMINAR DE IMTEMPESTIVIDADE.
Sustentando a acusação a intempestividade recursal alega que a decisão transitou em julgado para o recorrente em 28/05/2018, bem como que a Defensoria Pública do Estado, à fl. 360, que teria se manifestado pela inexistência de recurso.
Contudo, extrai-se da certidão, às fls. 355, atestando que foi determinada a intimação do recorrente por edital, bem como que todas as tentativas de intimações pessoais se deram no endereço desatualizado do réu.
Portanto, houve a expedição de novo mandado de intimação, considerando o endereço atualizado do réu, o que culminou com sua localização e intimação pessoal em 28/11/2018.
Assim, o recorrente manifestou o interesse de recorrer, imperioso o reconhecimento da tempestividade do recurso interposto.
PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. TESTEMUNHAS.
- Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal.
- No caso em apreço, portanto, não cabe falar-se em impronúncia, devendo o Conselho de Sentença apreciar, detidamente, as teses hasteadas pela defesa e acusação, decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Princípio do in dubio pro societate.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. PROVAS INDICIÁRIAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ÂNIMO HOMICIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Para que o crime de homicídio seja desclassificado para outro da competência do juiz singular, na fase de pronúncia, exige-se comprovação inequívoca da alegada ausência de animus necandi. Inexistindo prova cabal nesse sentido, não se pode subtrair do juízo natural a análise e julgamento do fato.
2.A forma como se desenvolveram os atos criminosos que culminaram a morte da vítima demonstram a clara intenção, dolo, do ora recorrente e comparsas, em ceifar a vida da vítima, o que afasta qualquer possibilidade de desclassificação. Ou seja, quem age de forma altamente violenta, em conjunto com terceiros através de paus, pedras e por faca, inclusive o recorrente atingindo a vítima na altura do tórax, e outros chutado a cabeça/rosto da vítima e pulado sobre a barriga da mesma.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Penal, na 3ª Sessão Ordinária Virtual realizada no período de 27 de Julho a 03 de agosto de 2020
, em
CONHECER
do recurso interposto pela Defesa, e
NEGAR PROVIMENTO
.

Belém/PA, 03 de Agosto de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0002010-85.2007.8.14.0049
COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ//PA - VARA CRIMINAL
RECORRENTE:
AILTON MICHEL CRAVO DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: DR. MÁRCIO ALVES FIGUEIRA)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
AILTON MICHEL CRAVO DOS SANTOS,
às fls. 363 (fls. 358-v),
por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. decisão proferida às fls. 324/327, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel/PA,
que os
pronunciou
como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal,
para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. Declarando a prescrição quanto ao crime de formação de quadrilha.

Na mesma decisão foram pronunciados pelo mesmo tipo CARLOS ALBERTO TEIXEIRA, PAULO CLECIANO SAMPAIO CASTRO E WINDERLAN REIS DOS SANTOS, sendo que, conforme fls. 338-v, a Defensoria Pública se manifestou pela inexistência de recurso, sendo homologada a decisão às fls. 339.

Consta na denúncia, que, o ora recorrente, na madrugada do dia 18/11/2007, ceifou a vida da vítima, Sr. WILLIAM CASTRO SILVA.

Narra o auto de Inquérito Policial que na noite anterior ao cometimento do crime (17.11.07), o ora recorrente e demais denunciados/pronunciados deslocaram-se até a sede do Terreirão Central, lugar utilizado para realização de festas dançantes, em companhia de vários outros indivíduos, tais como: Boy, Cris, Junior e o adolescente JEFERSON tendo inclusive este último durante a confecção do flagrante de ato infracional, afirmado que sempre que os ora denunciados vão a festas brigam.

Por seu lado, a vítima também foi para a mesma festa e, por volta das 02:30 horas, ainda no interior da sede, houve uma briga envolvendo a vítima, e o 2º Denunciado (CARLOS ALBERTO TEIXEIRA), sendo por tal motivo solicitado pela segurança que WILLIAM se retirasse do local, o que foi feito, não somente pela vítima, como, também, pelas pessoas que a acompanhavam.

Quando a vítima e seus amigos saíram do Terreirão, na porta puderam perceber a presença dos denunciados, como também dos acima nominados, os quais armados de pau, pedras passaram a arremessar tais objetos contra suas pessoas, principalmente contra WILLIAM, fato que gerou no local grande confusão e correria entre os presentes.

A vítima alertada por alguns amigos que caminhavam logo atrás de si, de imediato tentou sair do local com sua namorada, separando-se, assim de seus amigos, posto que todos visavam se proteger das agressões; porém, durante a perseguição WILLIAM veio a cair ao solo, conseguindo levantar-se e, mais a frente caiu uma segunda vez, ocasião em que os ora denunciados passaram a lhe agredir com paus, pedras e por faca, esta última utilizada pelo 1º denunciado - Bigode, ora recorrente, que atingiu a vítima à altura do tórax; tendo ainda o 3º denunciado (PAULO CLEICIANO SAMPAIO CASTRO) chutado a cabeça/rosto da vítima e pulado sobre a barriga da mesma.

Nas
razões recursais
, às fls. 363/366, requer a impronúncia do ora recorrente, com base no Art. 414 do Código de Processo Penal, bem como, subsidiariamente, requer a
desclassificação do crime imputado para o de lesão corporal seguida de morte.

O r. do Ministério Público de 1º Grau, em
contrarrazões
, às fls. 371/373, manifestou-se preliminarmente pela intempestividade recursal. E no mérito, pelo conhecimento e improvimento do recurso, para a manutenção da r. pronúncia.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer, às fls. 383/388, da lavra do Douto Procurador de Justiça,
Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas,
que

se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Sem revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa.

DA PRELIMINAR DE IMTEMPESTIVIDADE.

Sustentando a acusação a intempestividade recursal alega que a decisão transitou em julgado para o recorrente em 28/05/2018, bem como que a Defensoria Pública do Estado, à fl. 360, que teria se manifestado pela inexistência de recurso.

Contudo, extrai-se da certidão, às fls. 355, atestando que foi determinada a intimação do recorrente por edital, bem como que todas as tentativas de intimações pessoais se deram no endereço desatualizado do réu.

Portanto, houve a expedição de novo mandado de intimação, considerando o endereço atualizado do réu, o que culminou com sua localização e intimação pessoal em 28/11/2018.

Assim, o recorrente manifestou o interesse de recorrer, imperioso o reconhecimento da tempestividade do recurso interposto.

DO MÉRITO

Consoante relatado, nas razões recursais, às fls. 363/366, requer a impronúncia do ora recorrente, com base no Art. 414 do Código de Processo Penal, bem como, subsidiariamente, requer a desclassificação do crime imputado para o de lesão corporal seguida de morte.

Para saber se prospera o pleito da defesa, deve-se fazer uma análise do todo o cotejo fático-probatório do processo:

Assim, pela análise dos autos, a materialidade delitiva encontra-se delineada pelo Laudo de Necroscópico, às fls. 103/108

Quanto aos indícios de autoria, extrai-se das provas orais colhidas durante toda a instrução processual.

Em juízo, a
testemunha PM EDGAR GALO MENEZES
afirmou que:
"(...) que ao fazerem ronda pela cidade, perceberam na praça matriz a ocorrência de briga; que não lembra de visto só acuados na praça (sic), durante a briga; que o Terreirão Central; que o Terreirão Central fica localizado uma rua depois da praça matriz; que logo depois recebeu informação via rádio de que um rapaz havia sido assinado, tendo se deslocado para o local do crime, que ficava na rua que passa em frente ao Posto, por trás do Quartel; que ao chegar ao local do crime, a namorada da vítima ainda estava no local; que o ofendido estava sem vida, de peito para cima; que apresentava lesões na cabeça, perfuração na altura da bexiga, que depois da chegada do IML foram constatadas mais duas perfurações na costa do ofendido; que não sabe informar se o ofendido estava armado quando atacado; que viu uma pedra suja de sangue e uma perna manca; que não viu facas; que logo depois, pessoas indicaram um rapaz que estava sem camisa, como sendo um dos autores do crime, que foi confirmado pela namorada da vítima (...) (fl. 150).

A
testemunha

RAIMUNDO PIEDADE GURJÃO
, ouvida por Carta Precatória na Comarca de Maracanã, afirmou que:
"(...) é Policial Civil, Investigador de Polícia, e à época do fato estava lotado em Santa Izabel; Que não chegou a presenciar o crime, tendo sido o depoente que efetuou a prisão de denunciado conhecido como "Nanô", que é Paulo Cleiciano, horas após o crime; Que "Nanô" foi preso sem sua residência logo de manhã cedo, Que todos os denunciados e demais mencionados na denúncia, inclusive os adolescentes, já eram conhecidos da Polícia por envolvimento em crimes; Que ouviu quando ¿Nanô" afirmou que havia dado um chute na cabeça da vítima e depois pulado na barriga da mesma, tendo o depoente lhe questionado se não sabia que poderia haver hemorragia pelo fato da vítima ter sofrido perfuração de faca, tendo ele dito que havia pulado na barriga da vítima exatamente para dar hemorragia; Que a versão para os fatos dada por "Nanô" foi praticamente a mesma dada pelo adolescente Jeferson, tendo, assim, confirmado que foi o Bigode - o ora recorrente - que havia dado a faca na vítima; Que segundo "Nanô" havia uma rixa entre os agressores com a vítima (...) Que segundo "Nanô¿ o motivo do desentendimento entre vítima e acusados ainda na festa onde estavam era porque a vítima devia uma "situação" para Bigode (denunciado de nome Ailton), não tendo dito que "situação¿ que era essa (...) (fl. 294/295).
A testemunha JOSÉ MARIA DOS SANTOS declarou não ter presenciado o crime, tendo apenas levado os réus Ailton, Carlos Alberto e Winderlan de mototáxi até a beira da pista do ginásio de esportes no dia dos fatos.

Nesse contexto, presentes os requisitos para pronúncia, imperiosa a manutenção da decisão recorrida, não procedendo a tentativa de defesa de subtrair o réu do julgamento pelo Tribunal do Júri - juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida.

Também, não havendo nos autos prova indene de dúvida quanto à alegada ausência de
animus necandi
, impossível acatar o pleito de desclassificação feito pela Defesa, porquanto nessa fase, havendo dúvida, não se aplica o brocardo
in dubio pro reo
, devendo a incerteza decorrente da análise probatória resolver-se em prol da sociedade, ou seja, in dubio pro societate.
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Para que o crime de homicídio tentado seja desclassificado para outro da competência do juiz singular, na fase de pronúncia, exige-se comprovação inequívoca da alegada ausência de animus necandi. Inexistindo prova cabal nesse sentido, não se pode subtrair do juízo natural a análise e julgamento do fato.

2. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório.

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n.1125913, 20180510022438RSE, Relator: JESUINO RISSATO 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/09/2018, Publicado no DJE: 26/09/2018. Pág.: 103/110)
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AFASTADA. HOMICÍDIO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade da sentença de pronúncia por falta de fundamentação, uma vez que suficientemente motivado o juízo preliminar que lhe cabia nessa primeira fase do rito escalonado no Júri, em que lhe é vedado aprofundar na análise das provas - sob pena de incorrer em excesso de linguagem.
2. Os documentos acostados aos autos e depoimentos colhidos comprovam a materialidade do delito e indicam suficientes indícios de autoria, razão pela qual mantém-se a r. sentença de pronúncia.
3. Não havendo provas indene de dúvida quanto à alegada legítima defesa ou, mesmo, quanto à ausência de animus necandi, impossível acatar o pleito de absolvição sumária e de desclassificação, porquanto nessa fase, havendo dúvida, não se aplica o brocardo in dubio pro reo, devendo a incerteza decorrente da análise probatória resolver-se em prol da sociedade, ou seja, in dubio pro societate.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. (TJDFT. Acórdão n.755049, 20120310311414RSE, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 23/01/2014, Publicado no DJE: 31/01/2014. Pág.: 205)
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DISPAROS DE ARMA DE FOGO NAS COSTAS. PRELIMINARES. CITAÇÃO POR EDITAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. OITIVA DA VÍTIMA. PROCESSO DO CORRÉU QUE TRAMITOU REGULARMENTE. VALIDADE. VIOLAÇÃO AO VERBETE SUMULAR 455 DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. VALORAÇÃO MINUCIOSA DAS PROVAS. MATÉRIA AFETA AO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. PROVAS INDICIÁRIAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ÂNIMO HOMICIDA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A citação editalícia, acompanhada do não comparecimento do réu em juízo, por si só, não é circunstância autorizadora da produção antecipatória da prova (Súmula 455-STJ), mas, excepcionalmente, admite-se essa providência instrutória quando houver a necessidade acautelatória para a correta prestação jurisdicional (art. 366, CPP). Não há nulidade se a prova foi colhida antecipadamente, na presença do Defensor constituído do réu citado por edital, não apenas em decorrência do decurso do tempo, mas para instruir o processo quanto ao corréu citado pessoalmente. Precedentes.
2. Não há falar em excesso de linguagem quando o juízo monocrático apenas salienta versões críveis nos autos que atestam a existência de indícios de autoria e de prova da materialidade.
3. A despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade, o que não se compatibiliza com o caso dos autos, pois o juízo monocrático, na decisão de pronúncia, desvelou indícios suficientes da prática delitiva e demonstrou de forma satisfatória a presença da materialidade delitiva.
4. A desclassificação deve ser operada quando presentes elementos satisfatórios que indiquem a inexistência de ânimo homicida por parte do réu. Havendo duas versões bem delimitadas acerca dos fatos: a acusatória, que desvela a existência de animus necandi, e a defensiva, que vindica o afastamento da competência do Júri; e sendo críveis as versões antagônicas, deve a controvérsia ser dirimida pelo Tribunal Popular.
5. A qualificadora só pode ser excluída quando, de forma incontroversa, manifestar-se de forma absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a competência constitucional do Conselho de Sentença. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
6. Preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso desprovido. (STJ. Acórdão n.754403, 20100510075303RSE, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 23/01/2014, Publicado no DJE: 29/01/2014. Pág.: 134)
(...) 2. No tocante à desclassificação, esta somente poderá ocorrer se a acusação por crime doloso for manifestamente inadmissível. O suporte fático na fase de pronúncia deve ser detectável de plano e isento de polêmica relevante, o que não ocorre no presente caso (...). (TJDFT. 20100710307666RSE, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, julgado em 04/08/2011, DJ 17/08/2011 p. 156)

Assim, necessário afirmar que não houve a demonstração inequívoca de que a intenção do recorrente era a de cometer crime diverso do homicídio. Isso porque,
a priori
, como já afirmado, a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, somente podendo ser-lhe privada quando estiver cabalmente demonstrada a inexistência da infração penal.

Em outras palavras, vale dizer que, diante da prova até agora produzida e transcritas, o pedido feito pela defesa de desclassificação para lesão corporal merece ser acolhido, já que consiste em matéria de mérito a ser dirimida pelos jurados componentes do Conselho de Sentença, quando do julgamento em plenário, os quais escolherão a versão que lhes parecer mais verossímil.

Dessa forma, tenho que o juízo da pronúncia sopesou as evidências das provas dos autos, destacando os elementos de materialidade e indícios de autoria, cuidando-se, numa análise de juízo perfunctório, de admissibilidade da acusação, não sendo o momento processual para aferir os argumentos de mérito trazidos pela defesa, que serão objeto do julgamento de competência do Conselho de Sentença.

A desclassificação deve ser operada quando presentes elementos satisfatórios que indiquem a inexistência de ânimo homicida por parte do agente. Havendo duas versões bem delimitadas acerca dos fatos, como no presente caso: a acusatória, que desvela a existência de animus necandi, e a defensiva, que vindica o afastamento da competência do Júri; e sendo críveis as versões antagônicas, deve a controvérsia ser dirimida pelo Tribunal Popular.
CONCLUSÃO

Diante do exposto
, em conformidade com o parecer Ministerial,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, não acolhendo preliminar de intempestividade, contudo
nego-lhe provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA, 03 de Agosto de 2020.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato- Relatora-